Tribunal: TJSP
Processo: 2121044-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121044-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são impetrantes ALEX
AMBAR MENDES e VALMIR BARBOSA DA SILVA e Paciente IGOR DOS SANTOS
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121044-54.2020.8.26.0000 -Voto no 47.181
2
voto número 47.181
HABEAS CORPUS no 2121044-54.2020.8.26.0000
(Proc. no 1502489-45.2020.8.26.0224 - V. Júri - Guarulhos)
Impetrante: ALEX AMBAR MENDES
Paciente: IGOR DOS SANTOS SILVA
1- Alex Ambar Mendes, Advogado, impetrou o presente habeas
corpus em favor de Igor dos Santos Silva, qualificado nos autos, alegando
que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de
Direito da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos, pois fora decretada sua
prisão preventiva, injustamente, pela suposta prática de um crime de
homicídio duplamente qualificado; ressaltando, em resumo, que a referida
prisão fora determinada e mantida indevidamente, sem a necessária
fundamentação e necessidade; que só a gravidade do delito é motivação
insuficiente para a decretação e manutenção do cárcere preventivo; que não
estão presentes os requisitos da prisão cautelar, tampouco motivos para
manutenção dessa custódia; que deve ser observado o princípio da
presunção de inocência, e a efetiva falta de provas do dolo do paciente, pois
ele agiu em legítima defesa; que o paciente preenche todos os requisitos
para solto responder ao processo, especialmente a ausência dos elementos
do art. 312 do C.P.P.; que meras conjecturas não podem embasar a prisão.
Busca, com a impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja revogada a
prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Juntou
cópias e documentos, às fls. 21/150.
A liminar foi denegada, no despacho de fl. 152; as informações foram
prestadas, às fls. 155/157, também instruídas com as cópias de fls. 158/185;
e a Procuradoria de Justiça, às fls. 188/191, opinou pela denegação da
ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121044-54.2020.8.26.0000 -Voto no 47.181
3
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida, em parte. E no tópico em que
se a conhece, aquela há que ser denegada. O paciente, segundo informes e
cópias juntadas, foi denunciado por ter cometido o crime de homicídio
duplamente qualificado, contra pessoa idosa (cf. fls. 155/156), e não está
a sofrer constrangimento ilegal.
De início, ressalta-se que o habeas corpus não é a via adequada
para se analisar matéria de fato, ou de prova. Essas são questões de
mérito, que serão apreciadas em momento próprio, no amplo espectro do
julgamento do mérito da ação penal respondida pelo acusado, ora paciente,
o que de fato está a ocorrer. É nesse ponto que o pedido não é conhecido.
Aqui, cabe repetir e salientar que não há que se analisar questões relativas à
dinâmica do evento, testemunhas ouvidas, ou à culpabilidade ou participação
daquele nos fatos apurados na ação penal principal, especialmente se
houve, ou não, efetivo dolo homicida na ação do acusado, ora paciente.
Essas são questões meritórias da ação penal principal, a serem analisadas e
valoradas pelo Juízo de Conhecimento, não na estreita via do habeas
corpus.
Com efeito, de acordo com as informações prestadas e cópias
acostadas nos autos, Igor dos Santos Silva teria praticado o crime doloso
contra a vida, qualificado. Após terminadas as investigações policiais, e
apresentada a denúncia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do
paciente, e, quando do recebimento da inicial acusatória, foi decretada a
prisão preventiva, amplamente fundamentada (cf. fls. 129/131); e,
recentemente, tal prisão foi mantida, já sob observação da Lei no
12.403/11, como a decisão anterior, destacando-se a inalterabilidade
dos elementos do decreto do primeiro cárcere (cf. fls. 149/150).
Verte das informações constantes destes autos e cópias do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121044-54.2020.8.26.0000 -Voto no 47.181
4
principal que, a Ilustre Magistrada, no despacho que decretou a prisão
preventiva, ressaltou os motivos autorizadores da segregação cautelar,
demonstrando a presença dos requisitos do artigo 312 do estatuto
processual penal (cf. fls. 129/131). Destacou a Juíza a prova da
materialidade e existência de fortes indícios da autoria, além da inegável
presença dos requisitos do artigo 312 do C.P.P.. Depreende-se, de todo o
narrado nos autos, que há claras indicações de ser o paciente pessoa de
relativa periculosidade e, para a salvaguarda da ordem pública e da
aplicação da lei penal, impõe-se sua custódia cautelar. E observa-se que
essa decisão contém a necessária fundamentação, repita-se. Pois, é
sabido que só a decisão totalmente imotivada é nula, pois a circunstância de
conter fundamentação sucinta ou deficiente não a invalida (STF, RTJ

73/220). Nesse passo, não podemos nos esquecer da gravidade da
acusação que recai sobre Igor, acusado de praticar o hediondo crime
relatado; crimes de tal natureza causam indignação e revolta não apenas
nos familiares das vítimas, mas também na comunidade. É inegável a
repercussão negativa que a liberdade do denunciado, preso
preventivamente, causaria no meio social. A ordem pública deve ser mantida.
E no Superior Tribunal de Justiça ficou registrado que “não
consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de
habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contém os
fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no artigo 312 do C.P.P.” (STJ, HC no 7.316-PE, 6a
Turma, j. em 03.12.1998, Rel. o Min. VICENTE LEAL, in RT 764/504). E
aqui, observados os postulados trazidos pela Lei no 12.403, de 04 de
maio de 2011 estes já observados no Juízo de primeiro grau, é bom
repetir , vê-se que o caso se mostra abarcado pelo §6o do artigo 282,
pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e pelo artigo 313, inciso I,
todos do Código de Processo Penal, NÃO estando incluído na descrição
do artigo 321, também do estatuto processual penal, todos com a
redação da lei citada. Trata-se de delito cuja pena, abstratamente prevista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121044-54.2020.8.26.0000 -Voto no 47.181
5
é superior a 4 anos de reclusão. E ante a sua evidente gravidade, qualquer
medida cautelar eventualmente concedida não atenderia às finalidades
de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, na
medida em que representariam verdadeiro prêmio para a conduta do réu, e
até um estímulo para a prática de delitos semelhantes. Assim, mostra-se
ausente a possibilidade de soltura processual, como corretamente dispôs a
Magistrada a quo, na decretação e manutenção do cárcere (aqui ficam as
escusas de uma enfadonha repetição).
Lembramos, aqui, a inegável demonstração da presença dos
requisitos do artigo 312 do estatuto processual penal. Sua soltura neste
passo procedimental, sobre premiar aquele comportamento deveras
reprovável, traduziria ululante risco à instrução criminal e à aplicação da lei
penal.
De acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente
escalada da criminalidade violenta, há necessidade premente que se trate
com maior rigor aqueles que atacam a vida de seus iguais, e aqui, nem há
que se falar na hipótese de aplicação da Lei no 11.464/07, incabível para
casos gravíssimos como o destes autos, s.m.j.. A custódia preventiva é
necessária e imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática
delituosa seja primário, tenha residência fixa e ocupação lícita (TJDF, HC no
20050020060456HBC DF, 1a Turma Criminal, v.u., Rel. o Des. SÉRGIO
BITTENCOURT, j. em 10.08.2005, publ. no DJ do DF de 15.02.2006, pág.
71). No presente caso, a conduta desenfreada e cruel imputada ao paciente
é por demais indicativa de sua periculosidade. Tal fato, por si só, é de plano
autorizador da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal. Hodiernamente, os crimes como os de
roubos, homicídios, sequestros, tráfico de entorpecentes e outros graves,
hediondos ou não, ostentam números expressivos e crescentes, diminuindo
a qualidade de vida da população e intranqüilizando o povo de bem, obrigado
a manter-se confinado ao lar pelo risco de ser vítima mesmo na esquina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121044-54.2020.8.26.0000 -Voto no 47.181
6
casa. As notícias desses tipos de crimes e a ineficiência das medidas e
políticas estatais para reduzir e controlar a criminalidade exigem do Judiciário
uma postura mais compromissada com a realidade. A concessão de
liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva de acusado que
intentara contra a vida de seu parente, por motivo ainda a ser provado,
coloca em risco a segurança da sociedade e do cidadão de bem. Por certo
que, respondendo a tão grave crime, em liberdade o acusado poderá se
furtar à repressão penal.
Salienta-se, novamente, que o decreto prisional, prolatado após
regular inquérito policial, preenche à suficiência os requisitos para sua
perfeita validade, expondo concreto motivo de visar assegurar a submissão
do acusado à persecução penal, evitando também uma provável fuga; pois,
contrariamente ao afirmado pelo Impetrante, se Igor dos Santos Silva não
tinha motivos para se evadir durante as investigações policiais, certamente
essa conduta sofre alterações após o decreto e manutenção do cárcere
preventivo, data maxima venia. A liberdade processual é desaconselhável,
pois quem se encontra acusado dos atos aqui narrados obviamente não se
encontra apto a retornar ao imediato convívio social.
Extrai-se das cópias e informações juntadas ao writ, que a
complexidade e clara gravidade dos fatos apurados demanda elaboração
probatória segura e consistente para que seja firme, justa e correta a
prestação jurisdicional.
E o processo caminha com a celeridade possível, na direção da
correta instrução, não se podendo falar, sequer, em demora nos trâmites
processuais. O que deve ser lembrado é o inegável esforço da Justiça
Paulista, especialmente Deste E. Tribunal de Justiça, na pronta condução
dos processos criminais, nas suas Duas Instâncias; e esse esforço, por certo,
está sendo promovido pela Autoridade apontada como coatora, neste caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121044-54.2020.8.26.0000 -Voto no 47.181
7
Em tempo, no tocante à pandemia do COVID-19, também não se
verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê, não se
verifica, qualquer comprovação efetiva de que o paciente se encontra
inserido no “grupo de risco”, passível de obtenção da revogação da prisão
cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como prevêem as recentes
normas e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. A crise epidêmica atual
apesar de dever ser levada em conta na análise da soltura do réu, "não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito
da coletividade em ver preservada a paz social" (STJ; HC no 567.408 - RJ
(2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20,
publ. no DJE de 23/03/2020).
Por fim, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de crime de
natureza gravíssima, mostrando-se indispensável o decreto da prisão
processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto processual
penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e 13.964/19, repisa-se.
A pretensão deduzida na inicial fica rejeitada.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do pedido de habeas corpus
e nesse ponto ele é denegado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR